Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723568-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JALES BENTO PINHEIRO LIMA AGRAVADO: M. V. P. P. DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferido pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte agravada, determinando que a ré/agravante continue a custear o tratamento médico do autor/agravado, de internação domiciliar (home care), nos mesmos moldes anteriormente prestados, durante todo o curso do processo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de aumento da multa, em caso de descumprimento, concedendo o prazo de 05 dias úteis para o cumprimento da decisão. Em suas razões recursais (ID 47861483), requer a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência concedida ao Agravado ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de multa por descumprimento seja ao menos consideravelmente reduzido. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que a agravante seria parte ilegítima, uma vez que a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (agravante) não teria relação contratual com o agravado, sendo este cliente da CENTRAL NACIONAL UNIMED, que seria pessoa jurídica diversa, não havendo comprovação de vínculo jurídico entre as operadoras. Além disso, alega que a astreinte fora fixada em valor excessivo e em prazo exíguo. Preparo regular (ID 47861485). Decido. Conforme art. 1.019, I do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, conforme art. 995, parágrafo único do CPC, no momento, a análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em tela, não se vislumbra a probabilidade do direito. Explica-se. Conforme farta jurisprudência deste Tribunal e do STJ, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, motivo pelo qual não há que se falar, em princípio, em ilegitimidade da agravante. Vejamos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723307-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO(S) M. C. L. Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1622821 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED NORTE DE MINAS E CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA. 24H. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo “responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas” (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). 2. A alínea “c” do inciso V do artigo 12 e o artigo 35-C, ambos da Lei 9656/1998, definem que o prazo de carência para as hipóteses de emergência e urgência deve ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, não estabelecida qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em tal situação clínica. 2.1. O parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9656/1998 permitiu à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS a regulamentação de tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já faz certo tempo, definiram a questão quanto ao prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual. 2.3. Na hipótese, definido o caráter emergencial do atendimento (solicitação da internação em UTI Pediátrica com Suporte Ventilatório emitida pelo médico; diagnóstico do agravado “Síndrome respiratória aguda - Covid positivo 10/06; BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA”), demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Da mesma forma, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em seu favor: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. 3. Não evidenciada a alegada desproporcionalidade na fxação da multa diária em R$10.000,00 (dez mil reais), tampouco da definição para cumprimento impediato da obrigação. 3.1. Definida a urgência para a autorização da internação em UTI Pediátrica solicitada pelo médico assistente do agravado, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. 3.2. O beneficiário precisa imediatamente do tratamento médico prescrito e qualquer demora no cumprimento pode acarretar graves prejuízos a sua saúde, ou mesmo evolução para óbito. Além disto, a autorização de procedimento médico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. 4. Recurso conhecido desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Além disso, conforme se vê pelo julgado colacionado, a jurisprudência desta Turma em casos semelhantes aponta no sentido de que as astreintes e o prazo para cumprimento da obrigação tal qual fixados pelo juízo de origem não ofendem à proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto, especialmente considerando as particularidades do caso trazidas em relatório médico juntado pelo agravado (ID de origem 159638400), indicando que o paciente é menor, acometido por quadro de paralisia cerebral e que necessita de internação domiciliar. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR E O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, por ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões e, posteriormente, a Procuradoria de Justiça para manifestação. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de junho de 2023